Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705692-06.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADOS: WALTER ODA, JULIANA FIGUEIREDO BRAGA, MARIA PAULA NEVES LOES MAURMO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CLARO S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Aduz a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID n° 14595317, e determino que a secretaria realize o cadastro de Leonardo Paiva Rocha como assistente simples da parte agravada, conforme assentado na decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, nos autos do processo no 0703009-39.2019.8.07.0018 (ID no 13006244). Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026